Tribunal: TJDFT
Processo: 0763266-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. INOVAÇÃO RECURSAL. ARGUMENTO NÃO LANÇADO NO RECURSO INOMINADO. PEDIDO NÃO POSTULADO NA INICIAL. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte autora/recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal deu provimento ao recurso interposto para julgar procedente em parte os pedidos formulados na inicial e condenar a parte ré, ora recorrida, a pagar à parte autora, ora recorrente, o valor de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), a título de repetição de indébito. A embargante se insurge contra o acordão alegando ser devida a devolução em dobro dos valores descontados., nos termos do art. 42 do CDC
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. No caso em concreto, inviável acolhimento da tese deduzida, somente, em embargos declaratórios, consistente na condenação em dobro dos valores indevidamente descontados na conta corrente da parte autora, ora embargante. Isto porque, além de se tratar de nítida inovação recursal, o pedido de repetição em dobro do indébito sequer foi postulado na inicial, o que tornaria o julgado ultra petita.
IV. A embargante pretende, na realidade, a complementação de suas razões recursais da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.